Tribunal: TJDFT
Processo: 0737843-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737843-20.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE DA SILVA SOUZA, ROBSON SILVA MUNIZ AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 MINERACAO LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR DESPACHO Os agravantes-autores pugnam pelo deferimento da gratuidade de justiça e não efetuam o preparo de recurso. Aos agravantes-autores para que, em 5 dias, comprovem, por documento idôneo como declaração de imposto de renda, cópia da CTPS ou demonstrativo de pagamento, a alegada hipossuficiência financeira, para permitir o exame do pedido de gratuidade, art. 99, § 2o, do CPC, ou efetuem o preparo do agravo de instrumento. Após, retornem conclusos os autos. Brasília - DF, 10 de novembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora